Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021704-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO GABRIEL DE CARVALHO - CPF: 036.250.021-59 (APELADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA 3X4 SEM A DATA — EXIGÊNCIA EXPRESSA NO EDITAL — NÃO RECOMENDAÇÃO —— ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — PRINCÍPIO DA IGUALDADE —OBSERVAÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, na fase de investigação social, apresenta documento em desacordo com o exigido no Edital do certame, porque em consonância com o princípio da igualdade consagrado artigo 5o, cabeça, primeira parte, da Constituição da República Federativa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 72630649) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o apelado foi aprovado em três (3) das quatro (4) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, para o cargo de Papiloscopista. Na quarta (4a) fase, investigação social, restou não recomendado por não cumprir o requisito previsto no subitem 16.4,
k
, do Edital, qual seja, apresentação de foto 3x4 datada.

Assevera que “
a comissão avaliadora, ao julgar inapta a foto apresentada, nada mais fez do que seguir as regras estabelecidas no edital, tendo que vista que o documento apresentado, de fato, não supre as exigências do instrumento editalício
”; logo, não há que se falar em ilegalidade na eliminação do candidato do concurso público.

Afiança que “
os demais candidatos se empenharam em cumprir os requisitos estabelecidos, providenciando toda a documentação nos exatos termos exigidos. Seja qual for o motivo que tenha motivado o encaminhamento de documentação diversa pelo impetrante, resta-se desigual admiti-lo por meio de decisão judicial
.”.

Não há contrarrazões (Id. 72633958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 80427471), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). [...] (Id. 72630649).

Sérgio Gabriel de Carvalho
foi aprovado em três (3) das quatro (4) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, para o cargo de Papiloscopista. Na quarta (4a) fase, investigação social, restou não recomendado por não cumprir o requisito previsto no subitem 16.4,
k
, do Edital, qual seja, apresentação de fotografia 3x4
datada
.

O Edital do concurso público, no subitem 4.14., que trata das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público, estabelece que “
a inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento
.”. (Id. 72630634 – fls. 3).

Já o subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser encaminhados,
via Correios
, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), para a investigação social:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k
) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com
foto recente 3x4 datada
, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

[...]

16.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id.
72630634 – fls. 8
). [sem negrito no original]

É certo que, o edital, em conformidade com a lei, rege todas as fases do concurso público.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Concurso Público.

Princípio Da Vinculação ao Edital. Não Preenchimento dos Requisitos. Ausência de Direito Líquido E Certo. [...].

III O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 61892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

Daí decorrente, não poderia, de fato, ter sido recomendado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria eliminado do certame no caso de não apresentar a fotografia, nas dimensões exigidas e com a respectiva data de captura da imagem.

Excepcionar o cumprimento da norma cogente do edital em benefício do apelado importaria em flagrante violação do artigo 5o, cabeça, primeira parte, da Constituição da República Federativa, nominado princípio da igualdade.

[...] Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja.
A res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. [...]. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. Malheiros: São Paulo, 2011. p. 156 e 158/159).

Assim, a não recomendação do apelado não se traduziu em ato ilegal ou abusivo que pudesse ensejar a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021